Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 0706089-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NÁDIA REGINA ALVES VALADARES AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DECISÃO Foi informado, nos autos, a existência de requerimento das partes para a suspensão do processo original pelo prazo de 90 dias visando a formulação de acordo para quitação do débito em comento (ID 162857232-processo originário). Verifiquei que o requerimento ainda não foi apreciado pelo Juízo da primeira instância, estando os autos conclusos para decisão. Nesse sentido, SUSPENDO a tramitação do presente agravo de instrumento por 30 (trinta) dias. Exaurido o prazo fixado, certifique a Secretaria da 2a Turma Cível acerca da decisão proferida nos autos originários sobre a suspensão processual ou sobre acordo formulado entre as partes. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator